Tribunal: STF
Processo: RE 96829
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
MILITAR. ACUMULAÇÃO PROIBIDA.
MILITAR EM ATIVIDADE QUE ACUMULAVA AS FUNÇÕES DE SEU POSTO COM AS DE
PROFESSOR REGIDO PELA CLT. DISPENSA DESTE EMPREGO EM CONSEQUENCIA DE
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROIBIR A MENCIONADA ACUMULAÇÃO. SITUAÇÃO QUE
NÃO GERA DIREITO A INDENIZAÇÃO, POR SER INCONFUNDIVEL COM A
DESPEDIDA INJUSTIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.